Tribunal: TJDFT
Processo: 0723886-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0723886-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GARIBALDE SANTOS DE AMORIM AGRAVADO: COPEVEL VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por GARIBALDE SANTOS DE AMORIM (ID 18640114) contra as decisões IDs 17912636 e 18362844 desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível, ante a constatação da deserção, e rejeitou os embargos de declaração opostos em face desta decisão. Mantenho as decisões recorridas por seus próprios fundamentos. Dessa forma, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator